Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : HCCrim – HABEAS CORPUS No. Processo : 0714878-77.2024.8.07.0000 Impetrante(s) : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente : GENIVALDO MACHADO Relator : Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de GENIVALDO MACHADO, apontando como autoridade coatora Juiz do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de nova citação pessoal do acusado, em razão de aditamento realizado pelo MP em ação penal na qual é réu por crimes de violação de domicílio e ameaça contra a mulher, no âmbito doméstico e familiar. Aponta, em síntese, que finda a instrução processual, o MP aditou a denúncia para incluir a imputação de crime de desobediência a decisão que decretara medida protetiva de urgência, e que o juiz da causa não determinou nova citação do acusado, entendendo ser suficiente a intimação da defesa para se manifestar sobre o aditamento. Sustenta haver nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa. Requer, então, o sobrestamento liminar da ação penal até o julgamento de mérito do writ. O pedido liminar foi indeferido (ID 57921637). As informações foram prestadas (ID 57984489). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem (ID 58614996). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao andamento da ação penal no 0744478-32.2023.8.07.0016 no PJe – Primeira Instância, verifica-se que, posteriormente à decisão contra a qual foi impetrado o presente habeas corpus, a qual indeferiu o pedido da Defesa de nova citação pessoal do acusado, a Defensoria Pública do Distrito Federal pugnou por nova tentativa de intimação do denunciado em novo endereço por ela indicado (ID 191640240 daqueles autos). Em 23/4/2024, o pleito foi deferido pelo juízo de primeira instância, conforme despacho de ID 194372722 daqueles autos, o mandado foi expedido e os autos se encontram aguardando o seu cumprimento. Assim, não mais subsistindo os fundamentos da impetração, haja vista que o pedido inicialmente indeferido pela decisão objeto do presente writ foi posteriormente deferido, resta prejudicado o habeas corpus, nos termos do art. 659, do CPP. Ante o exposto, e em conformidade ao art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente writ, pela perda do interesse processual. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator